Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por Felipe Gonçalves Labanca, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em discussão:
A controvérsia envolve a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando a ausência de resistência à exibição dos documentos solicitados.
III. Razões de decidir:
Conforme jurisprudência do C. STJ, a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos só é cabível quando há resistência da parte requerida. No caso, não houve recusa administrativa ou resistência por parte do réu, pois este prontamente apresentou os documentos após a citação, sendo indevida sua condenação no ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo:
Dá-se provimento à apelação para afastar a condenação do demandado em honorários sucumbenciais.
V. Tese:
Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários de sucumbência só é cabível quando demonstrada a resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, seja na via extrajudicial ou judicial.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I
Código de Processo Civil, art. 1.012
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Agravo em REsp no 1756377/SP
STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC